Tribunal: TJDFT
Processo: 0702613-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Na forma do art. 1.723 do Código Civil, para o reconhecimento judicial de união estável são imprescindíveis a comprovação da convivência pública, contínua e duradoura, com o ânimo inequívoco de constituição de família.
2. Na hipótese, inexistem provas robustas e congruentes para comprovar a convivência duradoura alegada, sendo os depoimentos testemunhais imprecisos quanto à temporalidade e à natureza da relação, e os documentos apresentados insuficientes para atender aos requisitos legais exigidos.
3. Recurso conhecido e não provido.